Tribunal: TRF3
Processo: 0020795-22.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
132/821)

0020795-22.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020795-22.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN VENDRAMETO MARTINS - SP227777-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LEILA ABRAO ATIQUE - SP111629-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que no momento da perícia a parte autora já recebia aposentadoria por idade. Conjunto probatório insuficiente para comprovar a existência de miserabilidade em momento anterior à concessão da aposentadoria.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Apelação da parta autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020795-22.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN VENDRAMETO MARTINS - SP227777-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LEILA ABRAO ATIQUE - SP111629-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020795-22.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN VENDRAMETO MARTINS - SP227777-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LEILA ABRAO ATIQUE - SP111629-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa idosa.

A sentença, prolatada em 09.11.2015, julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que não foi preenchido o requisito de miserabilidade, nos termos que seguem: “Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em R$ 300,00 por conta da parte autora, com a ressalva do artigo 12 da Lei 060/50. P.R.I.”

Apela a parte autora alegando para tanto que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício a partir do ajuizamento da ação até a concessão de sua aposentadoria por idade.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizado novo estudo socioeconômico que informe quais eram as condições socioeconômicas vividas pelo Sr. José Gonçalves entre a data da citação da parte ré (09/09/2013 - fls. 15v) e a data da concessão da aposentadoria por idade do requerente (10/03/2014 - fis. 46/48), respondendo os quesitos formulados pela parte autora às fis. 35. Após, requer que seja aberta nova vista dos autos a este órgão ministerial para parecer sobre o mérito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020795-22.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN VENDRAMETO MARTINS - SP227777-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LEILA ABRAO ATIQUE - SP111629-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base nos elementos contidos nos autos, tendo se convencido não restar configurada a condição de hipossuficiência financeira ou miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

Confira-se:

“No caso dos autos, após determinada a realização de estudo social na residência do autor, a assistente social nomeada prestou informações no sentido de que o autor já recebe aposentadoria, a qual fora implantada em 10/03/2014 (fia. 40/41, 52/53 e 57/59). Ocorre que, conforme disposição do parágrafo 4°, do mesmo citado artigo, "O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de Outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória”. Nesse passo, em que pese o requerimento do i. representante do Ministério Público visando apurar a condição socioeconômica do autor no período entre a propositura desta e a concessão administrativa da aposentadoria, foi constatado, em duas oportunidades, ter havido alteração em sua renda mensal familiar, em decorrência do benefício previdenciário que recebe o autor nesse momento. Nessa mesma esteira, de se rejeitar o pedido do autor para considerar tão somente tal período, posto que inexistentes quaisquer Outros elementos que comprassem não possuir o autor meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Assim, ante o não preenchimento dos requisitos legais, é de rigor a improcedência do pedido formulado”

De fato, o estudo social realizado em 23.07.2014 e complementado em 03.03.2015 (ID 87780804 - pág. 49 e 65), informam que o autor não necessita mais do benefício assistencial pois recebe aposentadoria por idade.

No mais, anoto que a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de miserabilidade em momento anterior à concessão da aposentadoria por idade. Nesse sentido, observo que que a peça inicial apenas refere que o grupo familiar era composto pelo autor, sua esposa e dois filhos desempregados, sem, contudo, indicar sequer a qualificação dos membros da família. Também não há informações acercar dos gastos da casa e de que forma o grupo sobrevivia.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a condição de miserabilidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020795-22.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN VENDRAMETO MARTINS - SP227777-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LEILA ABRAO ATIQUE - SP111629-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que no momento da perícia a parte autora já recebia aposentadoria por idade. Conjunto probatório insuficiente para comprovar a existência de miserabilidade em momento anterior à concessão da aposentadoria.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Apelação da parta autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.